Tribunal: TJBA
Processo: 8084870-18.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8084870-18.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ELISANGELA DOS SANTOS BARBOSA

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

Ementa.
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO NO SRC/SISBACEN. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR. INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA. ANOTAÇÕES PREEXISTENTES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Caso em exame.

1.
Apelação
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos do autor pela inscrição do nome do recorrente no sistema SCR/BACEN.

II - Questão em discussão.

2. Legalidade da

inscrição do nome do apelante no sistema SCR/BACEN por débito comprovado, pela ausência de notificação prévia.

III - Razões de Decidir.

3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o Sistema de Informações de Créditos do Banco Central do Brasil - SISBACEN tem a natureza de cadastro restritivo em razão de inviabilizar a concessão de crédito ao consumidor.

4. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de informação de dados incorretos de seus clientes ao SISBACEN (art. 9º da Resolução nº 3.658/2008 do Banco Central).

5. No caso em exame, conquanto não tenha a instituição financeira apelada realizado a prévia notificação ao consumidor, tal omissão não configura dano moral, já que ele não questiona o vínculo jurídico entre as partes ou a existência da dívida.

6. Ademais, restou demonstrada a existência de inscrições anteriores ao SRC/SISBACEN em nome da consumidora, o que dá ensejo a aplicação da Sumula 385 do STJ.

7. Para a configuração do dano moral é necessário que a parte demonstre que a conduta do fornecedor lhe causou prejuízo concreto, o que não restou evidenciado na espécie.

8. Embora não seja devida a indenização por danos morais, o banco apelado deve providenciar o cancelamento da inscrição junto ao SCR-SISBACEN, porque feita de forma irregular.

IV - Dispositivo.

9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8084870-18.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante ELISANGELA DOS SANTOS BARBOSA e como apelada BANCO ITAU SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.